Tribunal: TJDFT
Processo: 0748013-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0748013-46.2025.8.07.0000 Agravante: COMERCIAL DE ALIMENTOS SALES LTDA (CURADORIA ESPECIAL) Agravado: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMERCIAL DE ALIMENTOS SALES LTDA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA, no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704628-27.2025.8.07.0007, iniciada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ora agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a tese de nulidade da citação por edital, com os seguintes fundamentos (ID 255148294): (...) Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial da parte executada, COMERCIAL DE ALIMENTOS SALES LTDA, em execução movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.. Alega a excipiente, em síntese, a nulidade da citação por edital da empresa executada, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas de endereços em nome do sócio administrador. Manifestação do exequente ao ID 254951836. É o breve relatório. DECIDO. As tentativas de citação nos endereços indicados em nome da pessoa jurídica executada restaram infrutíferas, evidenciando o esgotamento das vias disponíveis para a citação pessoal. A exigência defendida pela parte de que se realizem diligências em nome de sócios antes da citação editalícia da empresa não encontra respaldo legal. A obrigação de localização restringe-se à própria pessoa jurídica demandada, não sendo requisito de validade da citação a investigação de endereços de seus sócios. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art. 75 do Código Civil. 3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa. 4. Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial. 5. No presente caso, a executada encontrava-se em local incerto, ignorado, eis que foram esgotados os meios existentes para sua localização. Restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, bem como foi comprovado pela exequente a busca de novos endereços para citação da executada, sendo, portanto, correta a citação por edital. 6. Agravo de instrumento desprovido.Unânime. (Acórdão 1268990, 0706832-41.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 10/08/2020.) Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade e ratifico a citação por edital realizada, em conformidade com o art. 256 do CPC. Diante do exposto, determino à Secretaria que certifique eventual decurso de prazo para a apresentação de Embargos à Execução ou pagamento voluntário do débito. Caso tenha transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Na hipótese de inércia do exequente, fica automaticamente suspensa a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1o do CPC, independentemente de nova intimação, período durante o qual se suspenderá a prescrição. Vindo a planilha de débitos, prossiga-se nos termos do item 3 e seguintes da decisão de recebimento (ID 229126598). Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77967236), sustenta o agravante, em síntese, que a citação por edital se configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando esgotados todos os meios razoáveis para se localizar o réu, sendo, no caso, indispensável a realização de diligências para localizar e citar a executada na pessoa de seu sócio/representante legal, nos termos do § 2o do art. 248 do Código de Processo Civil, razão pela qual se deve considerar nula a citação por edital da executada/agravante, e dos atos subsequentes, com a determinação de consulta do endereço do representante legal da empresa agravante/executada - Sebastião Lopes de Sousa (CPF 842.622.731-72). Aduzindo presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, requer, além da concessão da gratuidade de justiça, a suspensão da ação na origem até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para se anular a citação por edital do agravante e dos atos subsequentes, a fim de realizar a consulta do endereço do representante legal da empresa agravante/executada - Sebastião Lopes de Sousa (CPF 842.622.731-72) nos sistemas disponíveis ao Juízo, com a expedição de mandado de citação para os endereços ainda não diligenciados nos autos. Ausente preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. 1 – Gratuidade de Justiça Inviável a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, primeiro, em razão do objeto tratado na execução de origem, qual seja, inadimplemento de financiamento de veículo de considerável valor (em torno de R$ 120.000,00, ID 227063041), segundo, porque o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no desempenho da função de Curadoria Especial, não importa automaticamente na concessão da gratuidade de justiça à parte representada, exigindo o benefício a comprovação da hipossuficiência pelo próprio interessado, não verificada na espécie. Nesse sentido: “1. A nomeação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial não gera a presunção de hipossuficiência do réu recolhido em presídio, uma vez que a representação decorre de sua ausência e não de sua situação de hipossuficiência econômica.” (Acórdão 1373450, 07034912820218070014, Relator: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021). O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.” (Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. 2 - Mérito Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o ordenamento jurídico não exige o esgotamento absoluto dos meios disponíveis para legitimar a citação por edital da parte ré, sendo suficiente a comprovação de que se encontra em lugar incerto ou ignorado. Em relação à pessoa jurídica, embora seja possível a citação por intermédio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2°, do CPC[3], a norma legal não prevê que o ato citatório por edital estaria condicionado ao esgotamento da referida diligência, não constituindo a tentativa de citação dos representantes legais elemento de validade para a citação por edital, principalmente porque a pessoa jurídica e o seu patrimônio não se confundem com a pessoa de seus sócios. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE REALIZADAS. CAUTELA EVIDENCIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A citação por edital de pessoa jurídica não pressupõe a busca pela pessoa do sócio, o que não se confunde com a norma insculpida no art. 248, §2o do Código de Processo Civil, que apenas possibilita a entrega do mandado de citação a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, caso se encontre no endereço indicado. 2. Demonstrada a realização de efetivas diligências infrutíferas de citação nos endereços indicados, que, inclusive, são os mesmos indicados como seus pela própria agravante, não há que se falar em nulidade da posterior citação editalícia. 3. Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em deferimento do efeito suspensivo requerido. 4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1350674, 0707538-87.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 06/07/2021.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, § 2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1319220, 07359364620188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. 1. A citação da pessoa jurídica, por edital, não impõe, como condição de validade, diligência para localização de sócio. 2. "Sendo a pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando não for encontrado o domicílio da pessoa jurídica" (07068324120208070000AI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 29/7/2020, DJe 10/8/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." Precedente: Acórdão 1309651, 07266325520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317218, 07235196120188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. 1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 2. A citação da pessoa jurídica, por edital, não impõe, como condição de validade, diligência para localização de sócio. 3. “Sendo a pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando não for encontrado o domicílio da pessoa jurídica” (07068324120208070000AI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 29/7/2020, DJe 10/8/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Precedente: Acórdão 1309651, 07266325520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1359942, 0714661-70.2020.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 10/08/2021.) (grifo nosso) Na espécie, além de frustradas as tentativas de localização da ré no endereço comercial, Quadra QI 3 Lote, 35 (Loja 01A) - Setor Industrial (Taguatinga), Brasília/DF (72.135-030) (ID’s 230939549 e 233526292), consta dos autos notícia de que vários dos endereços residenciais encontrados nos sistemas informatizados (Quadra QN 312, Conjunto 6, SN (Lote 5) - Samambaia Sul, Brasília/DF (72.308-006), QNN 20 Conjunto H, No Casa 02, C Sul - Brasília, CEP 72220208 e QN 312 Conjunto 6, No 05, Lote, S Sul - Brasília, CEP 72308006, ID’s 237903842, 237911527, 238703314 e 241078727) também foram devidamente diligenciados sem êxito, reforçando a adequação da citação ficta. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. [4] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;